Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751863-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS AUGUSTO VIEIRA RIBEIRO AGRAVADO: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIS AUGUSTO VIEIRA RIBEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722057-64.2021.8.07.0001, indeferiu o prosseguimento do feito, determinando a manutenção da suspensão até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0724989-23.2024.8.07.0000. O agravante alega, em suma, que foi indeferido efeito suspensivo no Agravo de Instrumento no 0724989-23.2024.8.07.0000, além de já ter sido julgado o recurso, negando-lhe provimento, motivo pelo qual não haveria que se falar em suspensão até seu trânsito em julgado. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença. Preparo recolhido ao ID 66965169 e 66965168. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 218011174 dos autos de origem: À secretaria, para que cumpra a determinação de ID 213205085. Nada tenho a prover quanto ao pedido formulado (ID 217790674), direcionado à implementação de medidas constritivas, para o adimplemento do débito perseguido, haja vista que o prosseguimento da presente demanda restou condicionado à preclusão da decisão de ID 197732256, circunstância que não ocorreu, até o momento, ante a ausência de trânsito em julgado do acórdão preferido no agravo de instrumento de no 0724989-23.2024.8.07.0000. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão exarado nos autos do Agravo de Instrumento (Proc no 0724989-23.2024.8.07.0000). (destaques no original) O art. 134, § 3o, do CPC determina que a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica suspende o processo, a não ser que seja requerido na petição inicial. Ocorre que, uma vez prolatada a decisão no incidente, cessa o efeito suspensivo estabelecido pela lei, passando a decisão a possuir eficácia imediata, a menos que haja a concessão de efeito suspensivo em eventual recurso interposto. No caso dos autos, observo que o incidente foi julgado pela decisão de ID 197732256 dos autos de origem. Referida decisão foi objeto de Agravo de Instrumento, autuado sob o no 0724989-23.2024.8.07.0000. No referido Agravo, foi indeferido o efeito suspensivo vindicado, tendo já ocorrido, inclusive, o julgamento do mérito do recurso, ao qual foi negado provimento. Não subsiste, assim, razão para a manutenção da suspensão processual, cujo termo findou-se com a decisão que resolveu o incidente. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO DE MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES. CONTINUAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS RÉUS. POSSIBILIDADE. ARRESTO ONLINE. PROPORCIONALIDADE COM AS QUOTAS SOCIAIS. ALCANCE DO PATRIMONIO PESSOAL DE FORMA INDISTINTA. PRECEDENTES. Proferida decisão de mérito resolvendo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não há mais que falar em suspensão do processo, na forma estabelecida pelo artigo 134, §3o do Código de Processo Civil, pois em face da referida decisão, que possui eficácia imediata, é cabível a interposição de recurso que não possui efeito suspensivo automático. Existindo mais de um réu, o falecimento de um deles no curso da demanda não impede o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra os demais réus. Para efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há que fazer distinção entre os sócios da sociedade, que passam a responder solidariamente pela dívida executada, podendo a constrição recair no patrimônio de qualquer um deles. Precedentes. (Acórdão 1303956, 0727945-51.2020.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJe: 11/12/2020.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO. INSTAURAÇÃO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Segundo o art. 134, §3o, CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende a execução, cujo termo final se dá com o julgamento do incidente. 2. O requerimento formulado pelo Exequente, ora Apelante, de desconsideração da personalidade jurídica ocorreu antes de findo o prazo da prescrição intercorrente, bem como antes da prolação da sentença, contudo, não foi objeto de análise pelo Juízo de origem. 3. Dispõe o art. 134 do NCPC: “O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial”. Com efeito, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não se sujeita a prazo decadencial ou prescricional e pode ser realizado a qualquer momento, desde que preenchidos os requisitos da medida, por se tratar de direito potestativo. 4. Inexiste prazo decadencial ou prescricional para a inclusão de sócio no polo passivo da execução, cuja instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica se dá com o requerimento do Credor, operando de imediato, nos termos da lei, a suspensão da execução. 5. Apelação provida. (Acórdão 1851097, 0033399-02.2010.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) (grifei) Dessa forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de ocultação patrimonial pela parte agravada, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar o prosseguimento dos autos de Cumprimento de Sentença de origem, com o retorno da normal tramitação do feito. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Aos agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2024 16:06:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador